Tribunal: TJMT
Processo: 1005722-83.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005722-83.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALCIONE ANTONIO DA SILVA - CPF: 940.380.901-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERVAL GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 880.142.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES LIMA - CPF: 035.047.571-75 (TESTEMUNHA), EDMAR APARECIDA RODRIGUES DA HORA - CPF: 861.421.511-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal. Legítima defesa não comprovada. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Desclassificação para modalidade culposa inviável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, visando a absolvição.

Subsidiariamente, a desclassificação
“para a modalidade culposa”
.

II. Questão em discussão

1) Legítima defesa; 2) ausência de dolo na conduta.

III. Razões de decidir

1. No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, revela-se suficiente para sua comprovação.

2. O apelante não apresentou lesões corporais, consoante Laudo Pericial, a elidir a assertiva de que agiu em legítima defesa.

3.
Não há se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa ao argumento de o casal ter se agredido reciprocamente, se o réu lesiona a companheira e não consegue comprovar que também sofreu agressões, quando sua conduta está provada pelo laudo pericial e versão segura da vítima
(TJMT, AP nº 1001051-58.2020.8.11.0030).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por lesão corporal deve ser mantida quando o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima corroborada por laudo pericial, comprova a materialidade e a autoria do delito, revela o dolo na conduta e afasta a legítima defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13; 129, §6º; CPP, arts. 383, 386, VI, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 385.290/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2017, DJe 18.04.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23.2.2024; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.6.2024; TJMT, AP nº 1001051-58.2020.8.11.0030, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005722-83.2023.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): ALCIONE ANTONIO DA SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALCIONE ANTONIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1005722-83.2023.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto - art. 129 § 13º do CP - (ID 314651890).

O apelante sustenta que: 1)
“atuou apenas para se defender e cessar a agressão sofrida”
; 2) não
“teve a intenção de agredir ou lesionar a vítima, mas apenas de se defender de agressões injustas”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
“desclassificada a conduta descrita no artigo 129, §13, do Código Penal, para a modalidade culposa”
(ID 314651895).

A 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 314651898).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL: LESÃO CORPORAL ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N°. 11.340/06 – 1) PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM, PARA QUE O APELANTE SEJA ABSOLVIDO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL, SOB ARGUMENTO DE NÃO EXISTIREM PROVAS SUFICIENTES PARA A SUA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, VI DO CPP, BEM COMO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO INCREPADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL IMPUTADO AO ACUSADO, PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMOU AS LESÕES DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, CORROBORADA COM LAUDO PERICIAL, QUE SÃO ELEMENTOS IDÔNEOS, EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, APTOS À CONDENAÇÃO, INCABÍVEL ABSOLVIÇÃO PLEITEADA PELA DEFESA, ANIMUS LAEDENDI COMPROVADO – 2) PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, MORMENTE PELA PROVA PERICIAL E ORAL PRODUZIDA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUTIO CRIMINIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES COMO PRETENDE A DEFESA. – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procuradora de Justiça - ID 321028858)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de março de 2023, em residência situada na rua Ulisses Guimarães, número 2, quadra H, antiga rua M, bairro Novo Colorado nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado ALCIONE ANTÔNIO DA SILVA praticou vias de fato contra a vítima E dmar Aparecida Rodrigues da Hora, sua companheira. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALCIONE ANTÔNIO DA SILVA como incurso no art. 21, caput, do Decreto-lei 3688/41 c.c art. 61, II, ‘f”, do Código Penal [...]”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça - ID 314651864)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida em Juízo, ocasião em que relatou que no dia dos fatos começaram a discutir por ciúmes do acusado, o qual proferiu xingamentos e deu uma mordida em sua perna, a qual ficou lesionada com um roxo.

O acusado, quando interrogado em Juízo, informou que durante uma discussão a vítima começou a lhe chutar, momento que mordeu a perna desta. Relatou que não fez exame de corpo de delito e nem registrou boletim de ocorrência. Informou que ficou com lesões.

O laudo pericial do acusado fora aportado ao ID 114116396, o qual descreve “(...) Ausência de lesão corporal recente (...)”.

Pois bem, diante do conjunto probatório apresentado, não restam dúvidas quanto à autoria do crime de lesão corporal. O depoimento da vítima em juízo foi coeso, uniforme e compatível com suas declarações na fase inquisitorial, reafirmando a ocorrência das agressões e da violência praticada pelo acusado.

Cabe salientar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

Ademais, vale ressaltar que o laudo pericial é bastante claro quando relata tecnicamente sobre as lesões no corpo da vítima, demonstrando uma compatibilidade entre as agressões narradas e as evidências físicas, fortalecendo a credibilidade do depoimento da ofendida.

No que se refere à alegação do acusado de que teria sido chutado pela vítima, o Laudo Pericial de exame de corpo de delito atestou a inexistência de lesões corporais, circunstância que enfraquece e descredibiliza a versão por ele apresentada.

Desta maneira, diante das provas aportadas aos autos, dúvidas não há acerca da autoria e materialidade do referido delito, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

Diante do exposto, considerando a aplicação da emendatio libelli (art. 383, do Código de Processo Penal) para desclassificar a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3688/41), para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ALCIONE ANTONIO DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal. [...]”
(Tatyana Lopes de Araújo Borges, juíza de Direito - ID 314651890)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial nº 110.1.02.9067.2023.106526-A01 (fls. 100 - ID

314651850) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 102 - ID

314651850), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roberval Gomes de Figueiredo, policial militar (fls. 18 - ID

314651478), Pedro Henrique Gonçalves Lima, policial militar (fls. 22 - ID

314651480), Edmar Aparecida Rodrigues da Hora, vítima (fls. 26 - ID

314651482), e ALCIONE ANTONIO DA SILVA, apelante (fls. 34 - ID

314651485).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima Edmar Aparecida Rodrigues da Hora, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 314651887).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima [Edmar Aparecida Rodrigues da Hora], em ambas as fases da persecução penal, mostram-se coerentes no sentido de que o apelante ALCIONE ANTÔNIO DA SILVA, no dia 26.3.2023, na residência situada à rua Ulisses Guimarães, nº 2, Quadra H, bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT,
“desferiu uma mordida em sua perna”
(fls. 26 - ID

314651482; Relatório de Mídias - ID 314651887).

Essa versão coincide com a lesão constante no Laudo Pericial nº 110.1.02.9067.2023.106526-A01 e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões, qual seja:
“escoriação em face anterior do terço médio da perna esquerda”
(fls. 100/102 – ID 314651850).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, revela-se suficiente para sua comprovação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 23.2.2024; APn n. 835/DF - Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino - 24.4.2023; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, no sentido de se adotar a “
Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Por sua vez, o apelante não apresentou lesões corporais, consoante Laudo Pericial nº 110.1.02.9067.2023.106579-A01 (fls. 98 - ID 314651499), a elidir a assertiva de que agiu em legítima defesa.

O reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, AP nº 99680/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.”
(AP nº 1001103-30.2020.8.11.0038 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2023)

No tocante ao pleito de desclassificação para lesão corporal culposa (CP, art. 129, § 6º), observa-se que o apelante, em estado de embriaguez, iniciou discussão com a vítima por ciúmes, acusou-a de traição, proferiu ofensas [
“vagabunda, prostituta, safada e traidora”
] e mordeu sua perna, conforme relatos nas fases policial e judicial (ID 314651482; Mídias - ID 314651887), a demonstrar intenção de lesioná-la.

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa ao argumento de o casal ter se agredido reciprocamente, se o réu lesiona a companheira e não consegue comprovar que também sofreu agressões, quando sua conduta está provada pelo laudo pericial e versão segura da vítima.”

(AP nº 1001051-58.2020.8.11.0030 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – j. 20.10.2023)

Sendo assim, a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025